Tribunal: TJBA
Processo: 0000861-05.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000861-05.2013.8.05.0199 Foro de Origem: Vara Criminal de Poções/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Marcos Antonio da Silva Reis Advogado: Tiago Martiniano C. Meira Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Mateus de Souza Alves Cavalcanti Procuradora de Justiça:Marilene Pereira Mota Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006, COM INCIDÊNCIA DO §4 DO MESMO ARTIGO DA LEI. 1.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DE EXAME PERICIAL, DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COM VALOR PROBANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. 2. PLEITO PELA APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL DO INSURGENTE NESTE PEDIDO POR JÁ TER SIDO DEFERIDO NA SENTENÇA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000861-05.2013.8.05.0199, sendo Recorrente MARCOS ANTONIO DA SILVA REIS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR